Tribunal: STF
Processo: Rcl 76318
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021229- 13.2017.5.04.0251, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 66 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos das ADPF 324 e ADC 66. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Decidiu o Magistrado na origem (ID. 746b64b):



    " I - RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES E ANOTAÇÃO DA CTPS: (...) 



    Neste contexto probatório, cumpre reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes, desde 16.05.2003, conforme contrato celebrado à época (contrato de ID. b2eb355. Págs. 1 e seguintes), cuja data de celebração deve prevalecer, face à ausência de prova em contrário, e determina-se a retificação da data de início do contrato na CTPS do autor, para que passe a constar o dia 16.05.2003. (...)"



    Não existe controvérsia sobre a existência de relação jurídica entre as partes, já que admitida pela reclamada a existência de contrato de representação comercial (ID. b2eb355), situando-se a divergência apenas em torno da sua natureza jurídica.



    Ressalto, ainda, que, uma vez admitida a prestação de serviços, cabe à reclamada demonstrar a existência de trabalho autônomo, sem a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego - subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade-, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC).



    No caso, o reclamante alegou na inicial (ID. 2ed919e) ter começado a trabalhar para a reclamada em 15/04/2003, sempre exercendo as mesmas atividades de atendimento e vendas a redes de farmácias. Afirmou que recebia rol de clientes, rota de farmácias que deveria atender; metas a cumprir (objetivos a serem atingidos), que era acompanhado algumas vezes pelo supervisor, a quem se reportava, bem como que havia obrigatoriedade de participar de reuniões na sede da reclamada, em Cachoeirinha, e de participar de convenções anuais, ocorridas em São Paulo. Alegou que a reclamada lhe obrigou a constituir empresa para, de forma fraudulenta, firmar contrato de representação. Relatou que, em 01/02/2016 foi contratado como supervisor de vendas (CTPS - ID. 68554fc), mas que manteve inalteradas suas atividades, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício durante todo o período.



    Na contestação (ID. d8b7999), a reclamada admitiu a prestação de serviços pelo reclamante desde 16/05/2003, como representante comercial, tendo acostado o respectivo contrato (ID. b2eb355), firmado nessa data e com indicação de regular registro do reclamante no CORE, sob nº 78.196. Aduziu que, o referido contrato expressa ser de representação sem exclusividade na área de atuação, e ser o pagamento efetuado exclusivamente mediante comissões sobre os produtos comercializados (cláusula sexta) e ainda, ser do representante, ora reclamante, a responsabilidade por todos os custos da atividade (cláusula oitava). Complementa que, também é expressamente autorizado ao reclamante prestar seus serviços a outras empresas ou por conta própria, desde que não para concorrentes da reclamada (cláusula décima segunda). Por fim, o contrato prevê como facultativa a presença em eventos e reuniões da reclamada (cláusula décima terceira). Além de repisar as razões recursais.



    O documento de ID. 4d2a7f2 demonstra que os atos constitutivos da empresa limitada constituída pelo reclamante em sociedade com sua esposa, Maria Amélia de Andrade, registrada na junta comercial em 15/05/2003, estão datados de 22/04/2003.



    O contrato de representação foi regularmente rescindido em 15/01/2016, com pagamento das comissões devidas e indenização estipulada, resultando no pagamento ao reclamante de indenização por distrato no valor líquido de R$ 132.217,54 (ID. b2eb355).



    Em 01/02/2016 foi firmado contrato de trabalho entre a reclamada e o reclamante, no qual consta que ele foi contratado como supervisor de vendas, mediante pagamento de salário fixo de R$ 3.900,00 (CTPS - ID. 68554fc). A extinção desse contrato de trabalho se deu em 12/09/2019, por iniciativa da empregadora, com o pagamento das verbas rescisórias apuradas no valor líquido de R$ 21.544,13 (TRCT - ID. 2459f9b).



    Ressalte-se que, em que pese ter sido juntado o contrato de representação comercial, ele de plano não afasta o vínculo de emprego, vez que a relação deve ser analisada conforme o suporte fático, com base no princípio da Primazia da Realidade. É necessário, portanto, que se verifique se ocorreram, na incontroversa prestação de serviços do trabalhador, os elementos pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação, elementos caracterizadores do vínculo de emprego.



    Diz o art. 1º da Lei nº 4886/65, que regula as relações do Representante Comercial:



    "Exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando, ou não, atos relacionados com a execução dos negócios."



    Por seu turno, o art. 3º da CLT dispõe:



    "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário."



    Com base nos dispositivos mencionados, são elementos de distinção do instituto da representação comercial e empregado vendedor:



    "a) tanto a pessoa jurídica como a física podem ser contratadas para exercer a representação comercial autônoma;



    b) a prestação dos serviços pelo representante pode ser feita pessoalmente ou por intermédio de terceiros;



    c) na representação a pessoa, física ou jurídica, assume o risco da atividade;



    d) na representação, o representante determina a própria prestação dos serviços ou a dos seus auxiliares, em conformidade com as instruções emanadas do representado."



    Sob o aspecto formal, o representante deve ser registrado nos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais, o que foi feito sob o número 78.196 CORE/RS.



    O representante comercial distingue-se do empregado principalmente pelo elemento subordinação. Temos, como elementos de certeza da subordinação jurídica, com relação ao empregado, o fato de que este coloca à disposição da empresa a energia de trabalho durante certo lapso de tempo, diário, semanal ou mensal, com o correspondente controle, obrigação de comparecimento pessoal à empresa, diário, semanal ou mensalmente, devendo obediência a métodos de venda e fixação de períodos de viagem, além do recebimento de instruções sobre o aproveitamento da zona de vendas e observância ao regulamento da empresa.



    No caso em tela, no mesmo sentido do entendimento do Juízo de origem, entendo que os elementos de prova trazidos aos autos revelam que o trabalho prestado pelo reclamante se deu de forma contínua, repetida e subordinada e, por conseguinte, sob à égide da CLT, durante todo o período laboral.



    Consta nos autos, contrato de representação comercial firmado pela ré e a empresa BASEGGIO E ANDRADE COMERCIAL LTDA., de propriedade do reclamante e de sua esposa, bem como notas fiscais emitidas pela empresa do reclamante, com o pagamento de comissões pela ré (IDs. 09eb222 e seguintes).



    Na ata audiência (ID. 3657ad4), extraída do processo n° 0021473-39.2017.5.04.0251, declarou o preposto da reclamada, Sr. Carlos Eduardo Francisco Gomes:



    [...]



    Da simples leitura se deduz que, a reclamada contrata para a mesma função, os representantes comerciais (figuras ainda existentes em alguns estados) e os supervisores de vendas (figura contratada no Rio Grande do Sul desde 2016 em substituição ao representante comercial). Ou seja, trata-se da mesma função com nomenclatura distinta.



    Na audiência (ID. 3657ad4), a testemunha Sr. Mateus Luis Ferreira declarou:



    [...]



    Da prova oral colhida, extraio que a relação entre as partes era efetivamente de emprego, com subordinação do reclamante à reclamada, uma vez que havia roteiro de visitação, com acompanhamento de supervisor, bem como reuniões, com rankings de vendas e cobranças de metas. Nesse sentido, havia o controle da reclamada sobre as atividades exercidas pelo reclamante, não existindo margem para liberdade de atuação, não constituindo relação de representação autônoma. Ainda, em que pese haver previsão contratual de que o reclamante não atenderia a reclamada de forma exclusiva, a reclamada não comprova que o reclamante atendesse outros clientes, o que corrobora a tese autoral de que trabalhava todo o tempo em prol da reclamada. De registrar, ainda, que nos períodos anterior e posterior à contratação do autor como empregado da reclamada, as atividades exercidas pelo reclamante praticamente não sofreram nenhuma alteração, fato que reforça a alegação de uma relação jurídica de emprego desde o início.



    Somado a todo o exposto, chama a atenção os e-mails juntados com a inicial, onde resta evidenciada a relação de subordinação entre o reclamante e seus superiores hierárquicos na empresa reclamada.



    Por exemplo, alguns e-mails do supervisor Ricardo:



    [...]



    Nítida a manifestação do poder empregatício sobre o trabalho do reclamante, com instruções do que deve ser feito, dos problemas para resolver com estipulação de prazos, dos locais que devem ser visitados.



    As correspondências eletrônicas eram direcionadas ao grupo de empregados vinculados ao supervisor, o que incluía o reclamante, configurando, portanto, ordens diretas aos empregados.



    O art. 28 da Lei 4.886/1965 não determina a imposição da forma da prestação do trabalho, a cobrança de resultados, mas apenas determina que o representante deve fornecer as informações detalhadas pertinentes aos negócios a cargo do representante. Ou seja, com as informações, quem determina a forma de execução do labor é o representante, configurando a autonomia na prestação do trabalho, o que não acontecia no caso concreto.



    Assim, pelo conjunto das provas produzidas nos autos, restou comprovada a ausência de autonomia do reclamante na prestação dos serviços. Pelo contrário, o autor realizava suas atividades sujeitando-se às ordens do empregador, que determinava as diretrizes a serem seguidas.



    Esclareço, nessa senda, que não há obrigatoriamente a necessidade de total controle por parte do empregador para que esteja caracterizada a subordinação jurídica, mas sim de elementos que configurem a ausência de autonomia na prestação dos trabalhos por parte do trabalhador, o que está evidenciado nos autos.



    Neste contexto, aplica-se o princípio da Primazia da Realidade para, desconsiderando o aspecto formal da contratação havida, dar especial valor aos aspectos fáticos da relação, na forma da prova documental e testemunhal produzida, mantendo-se a sentença que reconheceu ter a relação entre as partes sido estabelecida nos moldes celetistas, não prosperando, outrossim, o pleito recursal sucessivo e tampouco a alegação de imprestabilidade dos documentos colacionados aos autos.



    Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente